Tribunal: TJES
Processo: 0015507-67.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015507-67.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA RAMIRO DENICOLO RODRIGUES

APELADO: IAPE - GESTAO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL LTDA - ME e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015507-67.2014.8.08.0048

EMBARGANTE: MARIA RAMIRO DENICOLO RODRIGUES

EMBARGADO: GRANIER ESCOLA PREPARATORIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO. CARTÃO ALIMENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar suposta contradição no acórdão que negou o pedido de indenização referente ao cartão alimentação. A lide principal versa sobre responsabilidade civil e indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, decorrentes de falha na prestação de serviço educacional, que resultou na eliminação da demandante de certame público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no acórdão quanto ao indeferimento do pedido de indenização referente ao cartão alimentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão examina o conjunto probatório, incluindo prova emprestada e depoimentos, e conclui que, embora tenha sido demonstrada a existência de previsão do benefício de cartão alimentação, não há comprovação documental do quantum mensal efetivamente auferido.

4.

A relatoria considera a ausência de elementos suficientes nos autos, como o edital ou outros documentos que demonstrem o valor pago a título de cartão alimentação, configurando a ausência de prova apta a fundamentar a condenação.

5.

Não se verifica qualquer contradição no acórdão recorrido, uma vez que a análise fundamenta-se no exame completo do arcabouço probatório apresentado, respeitando o ônus da prova atribuído à parte autora.

6.

O simples depoimento de testemunha, sem suporte documental que corrobore o quantum do benefício, não é suficiente para determinar a condenação ao pagamento da rubrica postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação documental acerca do valor efetivo de benefício previsto no edital impede a condenação ao pagamento de indenização correspondente.

2.

O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, recai sobre a parte autora, que deve demonstrar, de forma inequívoca, os fatos constitutivos de seu direito.

3.

Não há contradição no acórdão que nega o pedido de indenização quando sua fundamentação é clara e apoiada no conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 705.140, Tema 551, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015507-67.2014.8.08.0048

EMBARGANTE: MARIA RAMIRO DENICOLO RODRIGUES

EMBARGADO: GRANIER ESCOLA PREPARATORIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração na apelação cível
opostos por
MARIA RAMIRO DENICOLO RODRIGUES, com a finalidade de que seja sanada a contradição no tocante
à indenização referente ao cartão alimentação
.

Contextualizando o processado na lide, sob relatoria do eminente Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, foi examinado o apelo da ora embargante, cuja conclusão destaco a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ELIMINAÇÃO DE CERTAME PARA CONTRATO TEMPORÁRIO. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. EXCLUSÃO DA PARTE IESV - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE VITÓRIA DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSICAS DO CURSO OFERTADO, PERMITINDO QUE A CONSUMIDORA INTERPRETASSE COMO SENDO SEGUNDA GRADUAÇÃO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Cumpre salientar a ilegitimidade passiva da segunda demandada IESV – Instituto de Educação Superior de Vitória, pois, em que pese a recorrente tenha sustentado na petição inicial que a referida ré teria emitido um recibo de matrícula, da detida análise dos autos não se observa a juntada de qualquer documento nesse sentido, ou qualquer outro que vincule a IESV à presente demanda.

II – Não ficou claro para a consumidora que o curso contratado não seria de licenciatura plena, ou seja, que não se tratava de um novo curso de graduação, dando margem para que a parte interpretasse que se trataria uma graduação independente em artes visuais.

III - Não tendo as Instituições recorridas demonstrado que prestaram informações claras e precisas acerca do curso que estavam ofertando, constando no contrato acostado aos autos apenas que o objeto do curso seria uma “segunda licenciatura”, sem qualquer esclarecimento acerca da sua abrangência, sobretudo que não se tratava de um novo curso de graduação, considera-se que a sentença deve ser reformada, para que sejam acolhidos, em parte, os pleitos formulados na petição inicial.

IV - Faz jus a requerente ao recebimento de indenização equivalente a 12 (doze) meses de salário – prazo do contrato temporário que seria firmado -, conforme edital acostado aos autos. No entanto, considerando que a parte não demonstrou possuir pós graduação, o valor da remuneração mensal a ser utilizado como parâmetro é aquele previsto no referido instrumento (R$ 1.826,12 – mil oitocentos e vinte e seis reais e doze centavos), de modo que 12 (doze) meses alcançaria o montante de R$ 21.913,44 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos).
No que concerne ao cartão alimentação, em que pese sua previsão no edital, a parte autora não comprovou o
quantum
mensal que seria auferido, ônus que lhe competia, devendo, portanto, ser rejeitado.

V – Quanto ao décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal fixou tese (Tema 551) de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional”,
salvo expressa previsão legal e/ou contratual, as quais não restaram demonstradas nos autos. Logo, tais rubricas também devem ser indeferidas do cálculo dos lucros cessantes.

VI – Deve ser promovido o ressarcimento com o custeio de curso, porquanto não alcançado o fim almejado pela parte com a sua realização, devendo ser restituído o postulado valor de R$ 3.895,00 (três mil, oitocentos e noventa e cinco reais), porquanto comprovado tal dispêndio nos autos.

VII – Comporta acolhimento a pretensão autoral de recebimento de indenização por danos morais, na medida em que a situação vivenciada pela demandante não se trata de mero dissabor cotidiano, havendo verdadeiro abalo, decorrente de frustração e angústia, por não poder assumir a vaga de trabalho que almejava, cujo êxito no processo seletivo só foi frustrado em razão dos atos ilícitos praticados pelas recorridas. Para fixação do
quantum,
registra-se que o art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e proporcional ao dano moral causado pelos ofensores, procurando compensá-lo dos prejuízos suportados, servindo, ainda, de medida pedagógica para os réus sem, contudo, caracterizar enriquecimento injusto pela vítima, motivo pelo qual se fixa tal condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Cuidou-se, portanto, de exame do pedido de indenização por perda de uma chance, danos morais e lucros cessantes, decorrentes da falha na prestação do serviço pelo acionado, visto que o dever de informação quanto ao curso adquirido não foi corretamente prestado, ocasionando a eliminação da demandante, do concurso no qual logrou êxito na aprovação, pois o diploma apresentado, requisito de ingresso na vaga, não preenchia o exigido no edital.

Na oportunidade, o eminente relator consignou que,
“No que concerne ao cartão alimentação, em que pese sua previsão no edital, a parte autora não comprovou o quantum mensal que seria auferido, ônus que lhe competia, devendo, portanto, ser rejeitado.”

Verifico que não há contradição a ser sanada.

Isso porque apesar de considerar a prova emprestada acostada aos autos, para concluir que houve falha na prestação do serviço, bem como que, pelo documento contido em fl.390 (arquivo digitalizado), a informação prestada pela depoente Andrea da Silva Barros Silva, nos autos do processo nº011093.2014.8.08.0048, de: [...] “

havia um benef
í
cio de sal
á
rio alimentação no valor de RS 253,00 no ano de 2013
”
[...] (sic), não há documento, além da afirmativa da testemunha, quanto ao valor efetivamente pago sob tal rubrica, aos servidores.

Reforce-se, que no Voto de relatoria houve consideração de todo o arcabouço probatório (prova emprestada) acostado pela demandante, inclusive o mencionado depoimento como prova do

alegado, contudo, sequer o Edital indica o valor da rubrica, não havendo modo de se aferir o valor pago a título de cartão alimentação.

Nesse passo, em conclusão, correta a conclusão tomada, pois não houve demonstração do valor efetivamente devido.

Diante do exposto, inexistente o vício.

Em conclusão,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.